Tribunal: STF
Processo: Rcl 27840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno em reclamação criminal. Usurpação de competência do STF. Prescrição punitiva. Não ocorrência. Agravo regimental desprovido.



    1. Não se verificou usurpação de competência desta Corte.



    2. A reclamação não é a via cabível para solicitar a extinção da punibilidade sob a alegação de prescrição, nem tampouco é admissível como meio de sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental desprovido.